Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes recorridas em face da decisão deste relator que determinou o arquivamento dos autos, diante da decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT que reconheceu a decadência do tributo em discussão. Aduz a embargante que a decisão foi omissa ao não condenar o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Requer a revisão do acórdão desta Turma Recursal, visto que o reconhecimento da decadência acarreta o não provimento do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que o recurso inominado foi provido, o que impossibilitaria a fixação de honorários. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado. A fixação de honorários advocatícios coube ao órgão julgador que proferiu a decisão de mérito terminativa. No caso, o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização (ID 50083543) reformou o acórdão desta Turma Recursal (ID 17637168) e adentrou o mérito para declarar a decadência do direito de constituição do crédito tributário em discussão nos autos. Na ocasião, a Câmara de Uniformização inverteu os ônus da sucumbência e majorou a verba honorária para 11% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2o e 11 do CPC. No entanto, o § 11 do art. 85 do CPC prevê que somente serão majorados os "honorários fixados anteriormente", de modo que, não havendo arbitramento de honorários pela instância ordinária, não haverá incidência da referida regra (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.212/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Considerando que o acórdão da reclamação já transitou em julgado e o embargante não interpôs o recurso pertinente no prazo legal para sanar eventual vício na fixação dos honorários por parte da Câmara de Uniformização, incabível a fixação das verbas sucumbenciais por esta Turma Recursal, devendo ser observado, se for o caso, o art. 85, § 18, do CPC. Além disso, inadmissível a revisão do acórdão proferido por esta Turma Recursal, visto que o referido acórdão foi reformado pela Câmara de Uniformização, o qual, por sua vez, transitou em julgado. Sendo assim, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito